Tribunal: TJSP
Processo: 1008456-05.2019.8.26.0438
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
TRIBUTÁRIO – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – Valor venal de referência do ITBI – Inadmissibilidade – Ilegalidade do Decreto no 55.002/09, pela inteligência do art. 97, II e § 1o, do CTN, e da Lei no 10.705/00 – Utilização do valor venal dos imóveis lançados para fins de ITR – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO OFICIAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1008456-05.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido CARLOS SLTAMIR SCARDOVELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E JARBAS GOMES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008456-05.2019.8.26.0438 -Voto no
2
Reexame Necessário no 1008456-05.2019.8.26.0438
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrida: Carlos Sltamir Scardovelli
Interessados: Estado de São Paulo e Chefe do Posto Fiscal da Comarca
de Penápolis
Comarca: Penápolis 2a Vara
Juiz(a) de Direito: Jéssica Pedro
Voto no 11.986
TRIBUTÁRIO ITCMD BASE DE CÁLCULO Valor
venal de referência do ITBI
Inadmissibilidade

Ilegalidade do Decreto no 55.002/09, pela inteligência do
art. 97, II e § 1o, do CTN, e da Lei no 10.705/00 Utilização
do valor venal dos imóveis lançados para fins de ITR
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO OFICIAL.
Vistos.
A sentença de fls. 72/76, cujo relatório é adotado,
julgou procedente o mandado de segurança impetrado por CARLOS
SLTAMIR SCARDOVELLI contra ato do CHEFE DO POSTO FISCAL DA
COMARCA DE PENÁPOLIS, concedendo a ordem para tornar definitiva a
liminar anteriormente deferida (fls. 39/41), a fim de que o ITCMD seja
calculado com base no valor venal utilizado para o cálculo do ITR,
afastado o valor venal de referência. Foi admitida a Fazenda Pública do
Estado de São Paulo como assistente litisconsorcial da parte impetrada.
O Ministério Público demonstrou desinteresse em se
manifestar nos autos (fls. 69/70).
Subiram os autos a este E. Tribunal por força do
reexame necessário, tendo em vista o desinteresse das partes em
ofertar recursos voluntários (fls. 82/83).
É o relato do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008456-05.2019.8.26.0438 -Voto no
3
CARLOS SLTAMIR SCARDOVELLI impetrou mandado de
segurança, com pedido liminar, em face de ato do CHEFE DO POSTO
FISCAL DA COMARCA DE PENÁPOLIS, pretendendo afastar a utilização
do valor venal de referência como base de cálculo para o ITCMD,
utilizando para tanto o valor venal dos imóveis considerado na
cobrança do ITR.
Pontue-se, inicialmente, que o art. 38 do Código
Tributário Nacional estabelece que: “A base de cálculo do imposto é o
valor venal dos bens ou direitos transmitidos”.
A Lei Estadual no 10.705/00, por sua vez, em seu art. 9o,
estabelece que:
“Art. 9o. A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou
direito transmitido, (...)
§ 1o - Para os fins de que trata esta lei, considera-se o valor venal
o valor de mercado do bem ou direito na data da abertura da
sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação.”
“Art. 11. Não concordando a Fazenda com valor declarado ou
atribuído a bem ou direito do espólio, instaurar-se-á o respectivo
procedimento administrativo de arbitramento da base de cálculo,
para fins de lançamento e notificação do contribuinte, que
poderá impugná-lo.
§ 1o - Fica assegurado ao interessado o direito de requerer
avaliação judicial, incumbindo-lhe, neste caso, o pagamento das
despesas.
§ 2o - As disposições deste artigo aplicam-se, no que couber, às
demais partilhas ou divisões de bens sujeitas a processo judicial
das quais resultem atos tributáveis.”
“Art. 13. No caso de imóvel, o valor da base de cálculo não será
inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele relativo, ao
fixado para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana - IPTU;
II - em se tratando de imóvel rural ou direito a ele relativo, ao
valor total do imóvel declarado pelo contribuinte para efeito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008456-05.2019.8.26.0438 -Voto no
4
lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -
ITR.” (g.n.)
Nota-se, portanto, a lei paulista determinou que a base
de incidência do ITCMD não poderia ser inferior à do ITR.
Contudo, o Executivo do Estado de São Paulo resolveu
alterar esse paradigma, e, por meio do Decreto no 55.002/09, elegeu
novo parâmetro para a base de cálculo do ITCMD, atribuindo nova
redação ao art. 16, parágrafo único, do Decreto no 46.655/02, que
regulamenta referido imposto, in verbis:
“Art. 16. O valor da base de cálculo, no caso de bem imóvel ou
direito a ele relativo será (Lei 10.705/00, art. 13):
I em se tratando de:
a) urbano, não inferior ao fixado para o lançamento do Imposto
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU;
b) rural, não inferior ao valor total do imóvel declarado pelo
contribuinte para efeito de lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR;
II
o valor pago pelo de cujus até a data da abertura da
sucessão, quando em construção;
III o valor do crédito existente à data da abertura da sucessão,
quando compromissado à venda pelo "de cujus".
Parágrafo único Poderá ser adotado, em se tratando de imóvel:
(Redação dada ao parágrafo pelo Decreto 55.002, de
09-11-2009; DOE 10-11-2009)
1 rural, o valor médio da terra-nua e das benfeitorias divulgado
pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São
Paulo ou por outro órgão de reconhecida idoneidade, vigente à
data da ocorrência do fato gerador, quando for constatado que o
valor declarado pelo interessado é incompatível com o de
mercado;
2
urbano, o valor venal de referência do Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis - ITBI divulgado ou utilizado pelo
município, vigente à data da ocorrência do fato gerador, nos
termos da respectiva legislação, desde que não inferior ao valor
referido na alínea “a” do inciso I, sem prejuízo da instauração de
procedimento administrativo de arbitramento da base de cálculo,
se for o caso.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008456-05.2019.8.26.0438 -Voto no
5
Ocorre que tal inovação padece de ilegalidade.
Consoante, acolhe-se o precedente desta C. Câmara, da lavra do Des.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR:
“... mesmo que o fato gerador tivesse ocorrido depois da
publicação do Decreto 55.002/09, ainda assim a base de cálculo
do ITCMD deveria obedecer ao valor venal do bem e não ao valor
venal de referência (valor de mercado).
Isso porque, nos termos do art. 97, inciso II, § 1o, do CTN,
nenhum tributo será instituído, nem aumentado, a não ser por
meio de lei, com exceção das hipóteses previstas na Constituição
Federal.” (Apelação Cível no 0014312-70.2010.8.26.0053; j. em
19/03/2013).
Assinale-se que os decretos não podem inovar no
tocante à definição da base de cálculo de tributo, devendo se ater à lei
em sentido formal que pretendem regulamentar.
Nesse sentido, está bem assentado o entendimento
deste E. Tribunal:
“REMESSA NECESSÁRIA
Mandado de Segurança
ITCMD

Imóvel Pretensão ao recolhimento do tributo tomando-se por
base de cálculo o valor venal correspondente dos lançamentos de
ITR Admissibilidade Decreto que extrapola a reserva legal e
ofende o disposto no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal
e artigo 97, incisos II e IV c.c § 1.o, do Código Tributário Nacional
Base de cálculo que deve corresponder ao valor de mercado,
nunca inferior ao IPTU ou ITR, a teor do disposto na Lei Estadual
n.o 10.705/00 Possibilidade, contudo, de se franquear ao Fisco
o direito de instaurar procedimento administrativo para
arbitramento da base de cálculo do imposto a ser recolhido, nos
termos do artigo 11 da Lei Estadual n.o 10.705/00 Sentença
parcialmente reformada Recurso oficial parcialmente provido.”
(Remessa Necessária Cível no 1004867-79.2018.8.26.0457;
Relator (a): Renato Delbianco 2a Câmara de Direito Público; j.
em 18/12/2019)
“REEXAME
NECESSÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
PREVENTIVO. ITCMD. Imóvel rural. Cálculo do imposto que
emprega o valor de mercado do imóvel apurado pelo Instituto de
Economia
Agrícola.
Decretos
Estaduais
46.655/2002
e
55.002/2009. Ilegalidade. Inovação da base de cálculo realizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008456-05.2019.8.26.0438 -Voto no
6
por decreto. Impossibilidade. Poder regulamentar que excede os
limites estabelecidos na Lei Estadual 10.705/2000. Correta a
utilização do valor venal para fins de cálculo do ITR como base de
cálculo do ITCMD. Segurança concedida. Manutenção. Reexame
necessário
improvido.”
(Remessa
Necessária
Cível
no
1002591-64.2019.8.26.0320; Relator (a): Paulo Galizia
10a
Câmara de Direito Público; j. em 25/11/2019)
“BASE DE CÁLCULO ITCMD Impetração com o objetivo de que a
autoridade impetrada se abstenha de cobrar a diferença do
ITCMD na forma prevista no Decreto 46.655/02, com redação
dada pelo Decreto 55.002/09 - A base de cálculo do ITCMD, no
caso em apreço, deve ser o valor venal do imóvel lançado para
fins de ITR, em razão da ilegalidade do Decreto 55.002/09

Inteligência do art. 97, inciso II, § 1o, do CTN e da Lei
10.705/2000
Precedentes deste Egrégio Tribunal - Sentença
concessiva da segurança mantida. Reexame necessário desprovido.” (Remessa Necessária Cível no
1001703-16.2018.8.26.0196; Relator (a): Oscild de Lima Júnior
11a Câmara de Direito Público; j. em 06/11/2019)
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença de
concessão da segurança, com a condenação do impetrado ao
pagamento de custas e despesas processuais.
Sem condenação em honorários advocatícios, nos
termos do art. 25 da Lei no 12.016/09.
Por todo o exposto, nega-se provimento ao recurso
oficial.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão
será objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que
discordância quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser
manifestada quando da interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)